Tribunal: STJ
Processo: 0009863-83.2021.8.26.0053
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3083063 - SP(2025/0411917-9)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: CONSUELO BENEDITA CARNEIRO HORTENCIO RUIZ
ADVOGADOS
: WELLINGTON DE LIMA ISHIBASHI - SP229720
WELLINGTON NEGRI DA SILVA - SP237006
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV
ADVOGADOS
: MARIA HELENA DA SILVA FERNANDES - SP096106
RODRIGO MANOEL CARLOS CILLA - SP200103
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
SERVIDOR PÚBLICO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
ALE. O TRIBUNAL DE ORIGEM CONCLUIU PELA
INEXEQUIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA
.
SÚMULA N. 7/STJ
1. A alteração das premissas adotadas pela Corte de origem, tal
como colocada a questão nas razões recursais, demandaria,
necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante
dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o
óbice previsto na
.
Súmula n. 7/STJ
2. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
12/05/2026 18/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio
Domingues e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56888733 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 19/05/2026 19:28:57
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2026. Código de Controle do Documento: ee9c056c-7efe-4162-9906-60307629baaa

Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA56888733 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 19/05/2026 19:28:57
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2026. Código de Controle do Documento: ee9c056c-7efe-4162-9906-60307629baaa

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3083063 - SP(2025/0411917-9)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: CONSUELO BENEDITA CARNEIRO HORTENCIO RUIZ
ADVOGADOS
: WELLINGTON DE LIMA ISHIBASHI - SP229720
WELLINGTON NEGRI DA SILVA - SP237006
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV
ADVOGADOS
: MARIA HELENA DA SILVA FERNANDES - SP096106
RODRIGO MANOEL CARLOS CILLA - SP200103
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
SERVIDOR PÚBLICO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
ALE. O TRIBUNAL DE ORIGEM CONCLUIU PELA
INEXEQUIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ.
1. A alteração das premissas adotadas pela Corte de origem, tal
como colocada a questão nas razões recursais, demandaria,
necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante
dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o
óbice previsto na Súmula n. 7/STJ.
2. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
agravo interno interposto por
e
Consuelo Benedita Carneiro Hortêncio Ruiz outros
contra decisório que negou provimento ao agravo em recurso especial, com base na
incidência da
(fls.
).
Súmula n. 7/STJ
425/432
Sustenta a parte agravante a inaplicabilidade do referido óbice, sob o
argumento de que (fls.
):
443/444

[...] não há qualquer necessidade de reexame de provas ou premissas fáticas,
pois a irresignação dos agravantes ao acionar a jurisdição desta Corte Cidadã
parte de ofensa direta a dispositivos federais extraídos do próprio relatório
Documento eletrônico VDA55991265 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 17/04/2026 19:38:08
Código de Controle do Documento: 453b2b0c-6c82-48f2-ac4a-417c4563efed

incontroverso dos autos, restrito às conclusões exaradas e estabelecidas pelo
Colegiado a quo. Com a máxima vênia, toda controvérsia do recurso trata de
saber se a Colenda Câmara de origem ao esposar a linha de argumentação
descabida da agravada sobre a matéria ofendeu ou não disposições de Lei
Federal, notadamente os artigos 493, 502, 535, III e 771, parágrafo único, do
Código de Processo Civil, dispositivos que não permitiriam a desconstituição
da coisa julgada proposta pelo v. acórdão recorrido. Em outras palavras, para
notar o cabimento da tese recursal, é necessário apenas se voltar ao v. acórdão
recorrido para perceber que este parte literalmente de raciocínio mitigador da
coisa julgada 5 (art. 502, CPC) com a cumulação indevida dos artigos 493 e
771, parágrafo único do CPC, atraindo para a fase executiva fatos ocorridos
após decisão de mérito já transitada em julgado como forma de estabelecer
uma inédita e ilegal inexequibilidade (art. 535, III, CPC) de título executivo
validamente formado.

Defende que (fl. 456):

[...] as questões postas no recurso especial dizem respeito somente à matéria de
direito federal estrito, o contorno fático, por sua vez, já foi delineado no
acórdão recorrido e é mais suficiente para a resolução da controvérsia.
Portanto, a solução das questões jurídicas postas neste recurso especial
depende apenas da análise de fatos incontroversos delineados "pelas instâncias
precedentes" (Primeira Turma, REsp n.°
Rel. Min. NAPOLEÃO
1.193.474/SP,
NUNES MAIA FILHO, DJe
, razão pela qual basta analisar o
04/08/2014)
acórdão recorrido, os embargos de declaração opostos pelos ora agravantes,
aplicar o direito às circunstâncias fáticas fixadas por eles e dar solução
jurídica diversa à entregue pela instância ordinária; procedimento que não
encontra óbice na Súmula n.° 7, conforme aturada jurisprudência desta E.
Corte.

Assevera, ainda, que (fl. 458):

Os agravantes noticiaram também que não era o momento para o julgamento
que se processou, considerando que o v. acórdão proferido na Rcl n.o 14.786/SP
está em discussão na AR
ação rescisória ajuizada pela associação
2.892/SP,
impetrante daquele writ, de modo que a eventual desconstituição daquele
aresto da reclamação resultará na insubsistência da fundamentação fática e
jurídica sob a qual se assentou o v. acórdão recorrido, demandando cautela do
magistrado caso pretendesse abordar esta execução de sentença por esses
fundamentos de extensão de decisórios tirados de outras relações processuais.
[...] A par desta argumentação também solicitaram no pedido recursal que,
subsidiariamente, fosse provido o recurso especial para “que se aguarde o
desfecho da AR 2892, visto que no caso de ser exitosa, imporá reconhecer a
prejudicialidade deste recurso.” Neste condições, a par da análise da matéria
arguida no apelo nobre no tocante à intangibilidade do título judicial
validamente formado nesta ação autônoma, que não poderia ser meramente
desconsiderada pelo v. acórdão recorrido pelo recurso especial, pugna pela
Documento eletrônico VDA55991265 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 17/04/2026 19:38:08
Código de Controle do Documento: 453b2b0c-6c82-48f2-ac4a-417c4563efed

análise do referido pedido recursal, considerando se tratar de matéria que
impacta diretamente a argumentação do C. Colegiado a quo.

A agravada apresentou manifestação (fls.
).
465/470
É o relatório.
VOTO
Em que pese
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
aos argumentos aduzidos no presente recurso, o decisório agravado não merece reparos.
Inicialmente, não há falar em suspensão do recurso especial para se
aguardar eventual decisão na AR n. 2892, porquanto o que lá discutido não tem o condão
de afastar o óbice da
aqui aplicado.
Súmula n. 7/STJ
No mais, como antes asseverado, o Tribunal de origem entendeu pela
inexequibilidade do título executivo, com base na seguinte fundamentação (fls.
):
180/186

Instaurado o Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade no 0024923-
32.2019.8.26.0000, por maioria de votos, o Colendo Órgão Especial rejeitou-o,
em acórdão da Relatoria do Eminente Desembargador Antonio Celso Aguilar
Cortez, oportunidade em que se reconheceu a ausência de "
inconstitucionalidade na Lei Complementar Estadual n. 689, de 13 de outubro
de 1992, modificada pelo artigo 5o da Lei Complementar Estadual n. 1.020, de
23 de outubro de 2007, e no artigo 4o da Lei Complementar Estadual n. 994, de
18 de maio de 2006, alterada pela Lei Complementar Estadual n. 998, de 26 de
maio de 2006, e pelo artigo 8o da Lei Complementar Estadual n. 1020, de 23 de
outubro de 2007".
Findo o julgamento no Colendo Órgão Especial, com oposição de sucessivos
Embargos de Declaração, a Douta Presidência do Tribunal de Justiça
determinou o retorno dos autos a esta E. 7a Câmara de Direito Público para
que prosseguisse no julgamento da Apelação no 0600592-55.2008.8.26.0053, o
que se deu em
nos seguintes termos:
09/05/2022,
[...]
Enfim, o acórdão que julgou procedente o mandado de segurança coletivo não
mais existe, substituído que foi por nova manifestação desta Egrégia Câmara,
oportunidade em que o órgão colegiado julgou improcedente a pretensão da
Associação dos Oficiais da Reserva e Reformados da Polícia Militar do Estado
de São Paulo (AORRPM), razão pela qual, inexistente o direito que servira de
fundamento à cobrança, ilegítima se mostra a pretensão. Não por outro motivo,
operando-se fato extintivo, segue-se também a extinção do cumprimento do
julgado, cabendo dizer que nulla executio sine titulo.
Aliás, acerca da ausência de título judicial a ser executado, colhe transcrever
trecho do julgamento da Suprema Corte, de relatoria do Ministro Gilmar
Mendes, prolatado em uma das inúmeras ações de cobrança ajuizadas com
fundamento no referido Mandado de Segurança Coletivo:
[...]
Documento eletrônico VDA55991265 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 17/04/2026 19:38:08
Código de Controle do Documento: 453b2b0c-6c82-48f2-ac4a-417c4563efed

E nem venham os autores, ora apelantes, argumentar com passagem, que se
encontra no acórdão que julgou a apelação interposta na ação de cobrança,
pois o fato de inexistir a tríplice identidade, pressuposto da coisa julgada, não
implica dizer que, alterado o desfecho do mandado de segurança coletivo, isto
não venha a repercutir na coisa julgada que se formou na ação de cobrança,
valendo aqui invocar, a contrário senso, o fragmento que se segue à parte
destacada pelos recorrentes com negrito, sublinhado e cor amarela.
Dito de outra forma, cuida-se de reconhecer que, como a pretensão de
cobrança tinha como pressuposto a ordem mandamental objeto da ação
coletiva, desconstituída aquela ordem, desaparece o direito às parcelas
imprescritas porque arrimado no noticiado reconhecimento, cabendo invocar,
neste passo, a regra dos artigos 493, 771 e parágrafo único, ambos do Código
de Processo Civil.
Nessa toada, impertinente, com a devida vênia, a alegação de que nada impede
a propositura de ação de cobrança na hipótese de anterior impetração de
mandado de segurança coletivo, pois, desta afirmação não resulta que,
havendo mandado de segurança em que se reconheça o direito que é
pressuposto da ação de cobrança, e uma vez desconstituído o título em que esta
se funda, possa subsistir a exigibilidade das parcelas, precisamente porque
estão umbilicalmente ligadas à solução do mandamus.
Representativo do fato de que, antes mesmo do pronunciamento do Supremo
Tribunal Federal, há muito o entendimento que servia de lastro à pretensão dos
autores não mais vigorava neste E. Tribunal de Justiça, são os acórdãos que se
toma aqui como espaço amostral da orientação diversa daquela que se
pretende ver prestigiada no cumprimento de sentença:
[...]
Enfim, aplica-se à espécie a regra do artigo 535, III, do Código de Processo
Civil, descabendo argumentar com a necessidade de rescisória para perseguir
a desconstituição do título judicial, porquanto não se trata aqui da hipótese de
julgamento, realizado por este Tribunal de Justiça, na base de lei ou ato
normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Ao
contrário, o Egrégio Tribunal de Justiça, em acórdão do Eminente
Desembargador Guerrieri Rezende, reconhecera inconstitucional, sem prévio
pronunciamento do Órgão competente, Lei Estadual que, depois, o Órgão
Especial, diante de pronunciamento da Suprema Corte, deu por constitucional.
Bem por isto, a Fazenda do Estado, contra a qual se formou o título judicial,
em sede de cumprimento de sentença, arguiu a inexequibilidade do v. acórdão,
proferido no processo em que se postulava o pagamento das parcelas
imprescritas, acórdão este que, dando cumprimento ao que se decidira no
Mandado de Segurança Coletivo no 0600592-55.2008.826.0053, limitou-se a
se arrimar naquilo que fora decidido a respeito do direito de aposentados e
pensionistas no que diz respeito ao Adicional de Local de Exercício ALE.
Como o que fora decidido, no Mandado de Segurança Coletivo no 0600592-
55.2008.826.0053, viu-se desconstituído em sede de Reclamação Constitucional
no
ainda que sob condição resolutiva , não há outro caminho senão
14.786/SP
extinguir o presente cumprimento de sentença à falta de título, que é elemento
objetivo necessário do processo de execução, conforme ensinamento da
Documento eletrônico VDA55991265 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 17/04/2026 19:38:08
Código de Controle do Documento: 453b2b0c-6c82-48f2-ac4a-417c4563efed

doutrina (Humberto Theodoro Júnior, Curso de Direito Civil, 18a ed., vol. II,
RJ, Forense, 1997, p. 40; 75 a 77).
Diante do que acima se disse, irrelevante se mostra a discussão relativa ao
IRDR no 2052404-67.2018.8.26.0000, Tema 18 deste E.
Tribunal de Justiça, porquanto não se trata aqui de examinar a falta de
interesse de agir no ajuizamento de ação de cobrança das parcelas
imprescritas antes da formação da coisa julgada, mas sim de dizer que, como o
reconhecimento da situação subjetiva com base na qual se busca a cobrança
não mais subsiste, ilegítima se mostra a pretensão.

Nesse contexto, inarredável a incidência da
ao caso, pois a
Súmula n. 7/STJ
alteração das premissas adotadas pela Corte de origem, tal como colocada a questão nas
razões recursais, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório
constante dos autos, providência vedada em recurso especial.
Em reforço:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO.
FUNDAMENTO
NÃO
IMPUGNADO.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 283 DO STF. QUESTÃO PREJUDICIAL
EXTERNA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. À CRITÉRIO DO JUÍZO.
CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ.
I - Na origem, trata-se de embargos opostos por Dacal em execução fiscal de
valores não tributários, atinentes à Cédula Rural Pignoratícia, cedidos à
exequente por força da MP n.
objetivando o reconhecimento de
2.196/2001,
inexequibilidade do título e nulidade da execução em decorrência da
impossibilidade de exigência dos juros PESA.
II - Na sentença, os pedidos foram julgados parcialmente procedentes a fim de
determinar a suspensão da ação executiva até o trânsito em julgado do
processo original. No Tribunal a quo, a sentença foi anulada por error in
procedendo.
III - Sobre a alegada ofensa aos arts. 203 do CTN e ao
I,
art. 803,
CPC/2015,
tem-se que a matéria veiculada na pretensão recursal, no ponto, não foi
debatida pelo Tribunal de origem.
IV - Esta Corte somente pode conhecer da matéria objeto de julgamento no
Tribunal de origem. Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente
violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o
enunciado n. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à
questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi
apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da
Súmula do STF.
V - No que tange ao prequestionamento implícito suscitado pela parte
agravante, ressalta-se que o
do
para que seja aplicado, e
art. 1.025
CPC/2015,
permita-se o conhecimento das alegações da parte recorrente, é necessário não
Documento eletrônico VDA55991265 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 17/04/2026 19:38:08
Código de Controle do Documento: 453b2b0c-6c82-48f2-ac4a-417c4563efed

só que haja a oposição dos embargos de declaração na Corte de origem (e.
) e indicação de violação do
do
no recurso
211/STJ
art. 1.022
CPC/2015,
especial (
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
REsp 1.764.914/SP,
Turma, julgado em
DJe
)
8/11/2018,
23/11/2018.
VI - A matéria deve ser: i) alegada nos embargos de declaração opostos (AgInt
no
relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira
REsp 1.443.520/RS,
Turma, julgado em 1o/
DJe
; ii) devolvida a julgamento ao
4/2019,
10/4/2019)
Tribunal a quo (AgRg no
relatora Ministra Assusete
REsp n. 1.459.940/SP,
Magalhães, Segunda Turma, julgado em
DJe
) e ; iii)
24/5/2016,
2/6/2016
relevante e pertinente com a matéria (AgInt no
relator
AREsp 1.433.961/SP,
Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 17/9/2019,
DJe
)
24/9/2019.
VII - Acerca da apontada ofensa ao
V,
o Tribunal de
art. 485,
CPC/2015,
origem fundamentou o acórdão recorrido no fato de que não cabe a extinção
dos feitos, mas mera suspensão, considerando a prejudicialidade externa.
VIII - Foi consignado que as ações revisionais de contratos garantidas por
penhora têm os mesmos efeitos suspensivos dos embargos à execução, devendo
haver a suspensão dos embargos à execução e da execução fiscal até decisão
final da ação revisional dos contratos bancários n.
00004736.89.20004.403.6122 que deram origem à cobrança.
IX - Verifica-se que acórdão objeto do recurso especial tem mais de um
fundamento, cada qual suficiente e autônomo para mantê-lo. Consoante a
Jurisprudência desta Corte, é inadmissível o recurso especial quando o
acórdão recorrido assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso
não abrange todos eles. Nesse sentido: AgInt no
relator
REsp 1.389.204/MG,
Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em
DJe
29/6/2020,
3/8/2020;
EDcl no AgInt no
relator Mauro Campbell Marques,
REsp 1.838.532/CE,
Segunda Turma, julgado em
DJe
AgInt no
24/8/2020,
27/8/2020;
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
AREsp 1.623.926/MG,
julgado em
DJe
4/8/2020,
26/8/2020.
X - No mais, tem-se que o acórdão recorrido está em consonância com a
jurisprudência do STJ, de que é cabível ao juízo aferir a plausibilidade da
suspensão consoante as circunstâncias do caso concreto, quando verificada a
prejudicialidade externa. Assim, não é necessária, como quer a parte
recorrente, a extinção dos feitos em razão dessa prejudicialidade. A propósito:
AgInt no
relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho,
REsp 1.679.887/SP,
Primeira Turma, DJe
e AgInt no
relator
19/12/2018
REsp 1.614.312/PE,
Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 7/2/2017.
XI - De qualquer forma, para a apreciação da pretensão recursal e infirmar o
entendimento do Tribunal de origem acerca da inexistência de prejudicialidade
externa no presente caso, seria necessário revolver o conjunto dos fatos objeto
dos autos. Incidência do Enunciado Sumular n. 7/STJ.
XII - Uma vez aplicada a
quanto à alínea a, fica prejudicada
Súmula n. 7/STJ,
a divergência jurisprudencial, pois as conclusões divergentes decorreriam das
circunstâncias específicas de cada processo e não do entendimento diverso
sobre uma mesma questão legal.
Documento eletrônico VDA55991265 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 17/04/2026 19:38:08
Código de Controle do Documento: 453b2b0c-6c82-48f2-ac4a-417c4563efed

XIII - Agravo interno improvido.
(
, Relator Ministro Francisco Falcão,
AgInt no AREsp n. 1.651.863/SP
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
30/8/2021,
2/9/2021.

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 1.022 DO
NÃO
CPC/2015.
OCORRÊNCIA. INÉPCIA DA INICIAL E INEXEQUIBILIDADE DO TÍTULO
EXECUTIVO. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
TITULO
SÚMULA 7/STJ.
JUDICIAL ORIUNDO DE AÇÃO COLETIVA PROMOVIDA POR
ASSOCIAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. RE
AUTORIZAÇÃO
573.232/SC.
EXPRESSA E RELAÇÃO NOMINAL NA AÇÃO DE CONHECIMENTO.
LEGITIMIDADE
AD
CAUSAM
EVIDENCIADA.
PRECEDENTES.
CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA. JUROS MORATÓRIOS.
ARTIGO 1o-F DA
COM A REDAÇÃO DADA PELA
LEI 9.494/1997,
E RE
LEI 11.960/2009. RESP 1.495.146/MG
870.947/SE.
1. Afasta-se a alegada violação do artigo 1.022 do
porquanto o
CPC/2015,
acórdão recorrido manifestou-se de maneira clara e fundamentada a respeito
das questões relevantes para a solução da controvérsia. A tutela jurisdicional
foi prestada de forma eficaz, não havendo razão para a anulação do acórdão
proferido em sede de embargos de declaração.
2. O reconhecimento da inépcia da inicial e inexequibilidade do título
executivo, na forma pretendida pelo ente público, demandaria o revolvimento
do acervo fático e probatório dos autos, o que é vedado, no âmbito do recurso
especial, pela Súmula 7/STJ.
3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n.
sob o
573.232/SC,
regime de repercussão geral, firmou a compreensão de que nas execuções
individuais de sentença coletiva, devem ser obedecidos os limites subjetivos em
que o título executivo judicial foi constituído, ou seja, somente os beneficiados
pela sentença de procedência, efetivamente representados pela associação de
classe, mediante comprovação da autorização expressa - por ato individual ou
por assembl[e]ia da entidade -, e da listagem de beneficiários, possuem
legitimidade ativa para promover a execução do título judicial constituído na
demanda coletiva.
4. A legitimidade ativa da parte agravada para a execução individual da
sentença coletiva, reconhecida no caso concreto, encontra-se em conformidade
com a jurisprudência desta Corte acerca do tema, haja vista que o seu nome
consta na relação dos representados acostada à exordial da ação de
conhecimento e houve manifesta autorização específica em assembleia para a
propositura da ação judicial. Precedentes.
5. A Primeira Seção desta Corte, no julgamento do REsp 1.495.146/MG,
representativo da controvérsia, observando a Repercussão Geral firmada pelo
Supremo Tribunal Federal no RE
consolidou o entendimento de
870.947/SE,
que as condenações judiciais referentes a Servidores e Empregados Públicos
sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até
: juros de mora: 1% ao
julho/2001
mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual
de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a
Documento eletrônico VDA55991265 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 17/04/2026 19:38:08
Código de Controle do Documento: 453b2b0c-6c82-48f2-ac4a-417c4563efed

partir de
; (b)
a
: juros de mora: 0,5% ao
janeiro/2001
agosto/2001
junho/2009
mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de
: juros de mora:
julho/2009
remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.
6. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e, nessa
extensão, dar-lhe provimento.
(
, Relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira
AREsp n. 1.604.002/SC
Turma, julgado em
DJe de
)
13/10/2020,
22/10/2020.

Deve, portanto, ser mantida a decisão agravada, por seus próprios
fundamentos.
, nega-se provimento ao agravo interno.
ANTE O EXPOSTO
É o voto.
Documento eletrônico VDA55991265 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 17/04/2026 19:38:08
Código de Controle do Documento: 453b2b0c-6c82-48f2-ac4a-417c4563efed

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.083.063 / SP
Número Registro: 2025/0411917-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00098638320218260053
10325946620158260053
22354956820158260000
98638320218260053
9863832021826005310325946620158260053
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CONSUELO BENEDITA CARNEIRO HORTENCIO RUIZ
ADVOGADOS : WELLINGTON DE LIMA ISHIBASHI - SP229720
WELLINGTON NEGRI DA SILVA - SP237006
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV
ADVOGADOS : MARIA HELENA DA SILVA FERNANDES - SP096106
RODRIGO MANOEL CARLOS CILLA - SP200103
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- MILITAR - SISTEMA REMUNERATÓRIO E BENEFÍCIOS -
GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CONSUELO BENEDITA CARNEIRO HORTENCIO RUIZ
ADVOGADOS : WELLINGTON DE LIMA ISHIBASHI - SP229720
WELLINGTON NEGRI DA SILVA - SP237006
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA56866365 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:04:43
Código de Controle do Documento: 9852ce73-f746-4989-bf26-c338eaf531e1

AGRAVADO
: SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV
ADVOGADOS : MARIA HELENA DA SILVA FERNANDES - SP096106
RODRIGO MANOEL CARLOS CILLA - SP200103
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/05/2026
18/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues
e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56866365 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:04:43
Código de Controle do Documento: 9852ce73-f746-4989-bf26-c338eaf531e1